Tribunal: TJMT
Processo: 1005122-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005122-96.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : SAPEZAL ENERGIA S.A.
Agravante : CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A.
Agravante : PARECIS ENERGIA S.A.
Agravado : MARCOS ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA
Número do Protocolo : 1005122-96.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAPEZAL ENERGIA S.A., CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. e PARECIS ENERGIA S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 1002470-51.2018.811.0041), ajuizada contra as agravantes por MARCOS ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de “bloqueio de eventuais valores existentes em conta correntes em nome das empresas/executadas, até a quantia de R$ 670.952,36”, por entender, primeiro, ser legítima a recusa do exequente/agravado do bem oferecido à penhora, qual seja, “um multiplicador de velocidade – ADU GK/Bomba/NZN 100, avaliado em R$ 840 mil”, ao fundamento de que “o equipamento é composto de dados de placa (definições técnicas), de tensão, corrente, potência, defasamento angular, específico para cada projeto, elaborado especificamente para ser utilizado nas Usinas da Jurena, não servindo, assim, para outra finalidade”, e, em segundo lugar, por entender, com respaldo no julgado do REsp no 791.573/RS pelo eg. STJ, que as executadas/agravantes não demonstraram justo motivo para “inobservância da gradação legal, não comprovando ou ventilando, assim, qualquer onerosidade no caso de a penhora recair sobre dinheiro, tampouco demonstrando a necessidade de mudança na ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, como lhe competia” (cf. doc. Num. 35595950 - Pág. 1/3).
As executadas/agravantes afirmam ser equivocada a assertiva decisória de que “não apresentaram nenhuma justificativa para não cumprir a ordem preferencial de penhora, não comprovando qualquer onerosidade no caso de a penhora recair sobre dinheiro”; explicam que “o motivo determinante para que as agravantes não consignarem em juízo a quantia em dinheiro do valor objeto da execução” é o fato de que esta providência “obstará (sua) atividade econômica”, e a falta deste vultoso valor em suas contas “representará o não cumprimento das suas obrigações com fornecedores e funcionários”.
Aduzem que demonstraram satisfatoriamente nos autos que “terão que adimplir (mensalmente) parcela do financiamento bancário junto ao BNDES no montante de R$ 1.260.148,21”, e que, como “referido financiamento bancário foi responsável para concretização do projeto de geração de energia das empresas (...), é importantíssimo que não haja inadimplemento perante o BNDES”, daí porque “necessitam do recurso financeiro” e não podem sofrer o bloqueio ordenado pela decisão agravada, até porque, em razão do alto valor das parcelas, a consequência do não pagamento deste empréstimo geraria consectários moratórios elevadíssimos, e elas, agravantes, dificilmente “conseguirão angariar outros recursos para quitar referidas despesas”.
Sustentam que, além desta despesa mensal, “possuem outros débitos decorrentes de empréstimos que também tiveram vencimento no mês de fevereiro somando um total de R$ 1.033.778,02”, de modo que “necessitam da quantia de mais de R$ 2 milhões (apenas) para cumprir seus compromissos financeiros anteriores assumidos”, não podendo arcar com o bloqueio de mais de R$ 600 mil em função da decisão agravada, sob pena de manifesto prejuízo às suas atividades.
Em outra frente, oferecem “alguns veículos livres e desimpedidos para serem dados em garantia nos autos”, mas relembra que, tratando de bens imprescindíveis à “operação/atividade empresarial”, estes precisam necessariamente permanecer sob sua posse direta “enquanto não for resolvido por definitivo o presente agravo e os Embargos à Execução opostos no juízo singular”; os veículos são três Toyota Hilux fabricados entre 2017 e 2018, dois Chevrolet S10 ano/modelo 2019/2019, um veículo Volvo V60 2015/2016, e um Audi Q3 TFSI 2013/2014, que, conforme dizem as agravantes, estão avaliados em mais de R$ 900 mil segundo a Tabela FIPE.
Argumentam, ainda, que a ordem preferencial do art. 835 do CPC “não é obrigatória, podendo-se arbitrar de forma mais conveniente e menos onerosa que a penhora online”, devendo, pois, ser admitida a substituição da penhora, inclusive em homenagem ao princípio da menor onerosidade ao devedor.
Enfatizando a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso “com o fim de impedir o andamento processual do feito, uma vez que a execução aguarda o bloqueio de valores, e, caso o presente recurso seja provido, o trabalho tornará inútil e acarretará despesas desnecessárias as ambas as partes”, e que “o bloqueio não se mostra o caminho mais acertado no momento”, pedem reforma da decisão agravada “para afastar a determinação de bloqueio das contas bancárias das agravantes” e para que seja “deferida a indicação dos bens (veículos) como garantias da execução”, suspendendo-se, desde já, a ordem de bloqueio.
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que o tema devolvido ao conhecimento desta Corte de Justiça gravita exclusivamente a possibilidade (legalidade/regularidade) da opção decisória de admissão da rejeição ao bem ofertado como garantia, qual seja, “um multiplicador de velocidade – ADU GK/Bomba/NZN 100, avaliado em R$ 840 mil”, e de deferimento do pedido de realização de penhora “on line” de ativos financeiros eventualmente encontrados em nome das empresas/executadas/recorrentes, sendo completamente descabida, pois, a imersão na questão da suficiência ou possibilidade de substituição da ordem de bloqueio por veículos.
Ora, a r. decisão agravada chancelou a recusa, pelo exequente/agravado, do bem ofertado à penhora, por dois motivos, a saber, primeiro, porque trata-se de bem “elaborado especificamente para ser utilizado nas Usinas da Jurena, não servindo, assim, para outra finalidade”, sendo, pois, de difícil alienação para satisfação do débito exequendo, e, em segundo lugar, por entender que “a parte devedora apenas ofertou à penhora o referido imóvel, sem, contudo, justificar a inobservância da gradação legal, não comprovando ou ventilando, assim, qualquer onerosidade no caso de a penhora recair sobre dinheiro, tampouco demonstrando a necessidade de mudança na ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, como lhe competia”.
Como se vê muito claramente dos autos, não há sequer menção, nas razões recursais, ao primeiro ponto decisório, relativo à especificidade do bem para funcionamento apenas naquelas PCHs e, consequentemente, baixa probabilidade de alienação em valor suficiente para satisfação do crédito exequendo, tratando-se, pois, de matéria não impugnada.
As razões recursais devotam-se quase que exclusivamente à assertiva de que há, sim, justificativa plausível para mudança da ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, sob único fundamento de onerosidade excessiva representada pela possibilidade de prejuízo às atividades econômicas das empresas, esta alegadamente decorrente da necessidade de adimplemento de várias outras despesas mais vultosas, como parcelas de empréstimos bancários e pagamento de “funcionários, colaboradores e fornecedores” (cf. doc. Num. 35668987 - Pág. 8/9).
Pelo menos neste momento de cognição inicial típica do estágio de albor processual recursal, tenho que, “data venia”, trata-se de argumento jurídico fundamentado em alegações meta-jurídicas, que, com todo respeito, comovem, mas não demovem da conclusão de impossibilidade de inversão/desconsideração da ordem preferencial do art. 835 do CPC.
Basicamente, ao simplesmente escolher quais credores pagar primeiro (BNDES, outras instituições financeiras, funcionários, colaboradores e fornecedores), as executadas/agravantes fazem pouco caso da pretensão executiva formalmente deduzida pelo credor/agravante, como se seu crédito não fosse importante o suficiente frente aos demais, e, lado outro, em última instância, configura uma espécie oblíqua de defesa de direito alheio, já que, sob argumento de que precisam quitar despesas mais vultosas para evitar consectários moratórios proporcionais ao tamanho da dívida, além de mais uma vez desdenhar da quantia devida ao exequente/agravado, as empresas/executadas pretendem prestigiar direito creditício alheio em detrimento do direito do exequente, que, frise-se, ao que tudo indica, é o único que acionou o Poder Judiciário para resguardo de sua pretensão.
Assim, não diviso probabilidade do direito alegado pelas agravantes, pelo menos não com a intensidade de necessária à concessão do almejado efeito suspensivo.
Ademais, a concessão deste efeito exige também, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, a demonstração de “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, e neste ponto igualmente falece a argumentação recursal, fundada exclusivamente na assertiva de alto grau profético e redundante de que eventual provimento do recurso para desconstituição do bloqueio poderia inutilizar o trabalho e acarretar “despesas desnecessárias as ambas as partes”, particularidade esta que, “data venia”, é ínsita a toda desconstituição de conclusões decisórias de Primeiro Grau pela Corte de Justiça.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator